Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-61.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-61.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LELIS PEREIRA DE SA - CPF: 437.495.501-15 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR.
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEMA 1061.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as razões foram satisfatoriamente expostas pelo magistrado.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, somente afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.
14
,
§ 3o
, do
CDC
).

3.

Sendo impugnada a assinatura aposta em documento contratual, compete à parte que o produziu o ônus da prova de sua autenticidade, nos termos do art.
429
, inciso
II
, do
CPC
, e o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.061.

4. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor. Súmula n. 479 do STJ.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

6. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1005386-61.2021.8.11.0006

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.

APELADO: LELIS PEREIRA DE SÁ.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005386-61.2021.8.11.0006, ajuizada por
LELIS PEREIRA DE SÁ
, julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, para declarar inexistente a relação contratual oriunda do contrato n. 50-9182241/21 e, por conseguinte, determinou a devolução dos valores em dobro, com juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária – INPC desde o primeiro desconto ilegal realizado. Condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, e ao pagamento das custas, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (Id. 232535822).

Em síntese, o apelante aduz em suas razões recursais que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação. Afirma que a contratação ocorreu de forma lícita, pois juntou o contrato contendo a assinatura da apelada. Em adição, sustenta que a prova pericial não é a única maneira para atestar a veracidade da contratação, e que a ausência de prova pericial não pode ensejar procedência automática do pedido, como outras provas, cita a apresentação do documento de identidade da parte autora, bem como o depósito do valor na conta corrente. Reverbera que adotou procedimento adequado, não estando demonstrada ilicitude ou má-fé na sua conduta, incabível, assim, a condenação em danos materiais e morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução de
quantum
indenizatório (Id. 232535832).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 233408672.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em Id. 232535836.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relato do necessário, com a síntese possível.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em que pese os argumentos do banco apelante, a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
não merece acolhida
.

Com efeito, da análise da sentença consta fundamentação que se encontra compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

Ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação ou fundamentação equivocada.

No caso, a sentença não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

A propósito, segue jurisprudência do STJ acerca do tema:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
. 2. Verifica-se que reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal acerca do termo final do contrato de locação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso dado a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe esclarecer que não há falar em nulidade do título executivo em virtude de sua iliquidez, ante a sua apuração na fase de liquidação de sentença, tendo em vista que tal providência configura apenas um pressuposto para o seu cumprimento. 4. A questão referente à nulidade do título não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, nem mesmo quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, configurando-se a ausência de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211/STJ. Dessa forma, não tendo sido enfrentada a matéria pelo acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento do
recurso
especial. 5. Agravo interno improvido. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF
, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJE de 7/12/2022)”. g.n.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da pretensão recursal.

Trata-se na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005386-61.2021.8.11.0006 movida por
LELIS PEREIRA DE SÁ
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, com o intuito de suspender os descontos das parcelas relativas ao empréstimo consignado n. 50-9182241/21, no valor de R$ 3.786,49 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a qual afirma que não contratou, além de obter indenização por danos morais e materiais (Id. 232535723).

A apelante apresentou contestação, na qual discorreu basicamente, sobre a legalidade do instrumento particular pactuado entre as partes (Id. 232535760). Relatou que o valor contratado foi devidamente liberado em favor da apelada (Id. 232535762). Arguiu a inexistência do dever de indenizar os danos morais e materiais. Derradeiramente, pronunciou-se sobre o não cabimento da inversão do ânus da prova e pugnou pela compensação dos valores (Id. 232535758).

Em réplica, a apelada impugnou a autenticidade da assinatura do instrumento contratual, pugnando pela realização de prova pericial grafotécnica, e, refutou as demais alegações alinhavadas pela apelante no bojo da peça defensiva. Ao final, reiterou a procedência dos pleitos formulados, inicialmente, na exordial (Id. 232535780).

Diante da inércia do banco réu em recolher os honorários periciais
e, posteriormente, manifestando pela desistência da prova
, preclusa a prova pericial (Id. 232535811).

Sobreveio sentença
a quo
(Id. 232535821), que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na petição inicial, declarando a inexistência da relação contratual fundada no contrato de n. 50-9182241/21, condenando o apelante a restituir em dobro os valores cobrados; adimplir a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e pagar as custas, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Assim ficou registrada a parte dispositiva do decisum esgrimido:

“(...)
a) Confirmar a liminar proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar inexistente a relação contratual fundada no débito derivado do contrato n. 50-9182241/21 (Extrato INSS. Doc. no 13), no valor de R$ 3.786,49 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com o banco requerido e, por conseguinte determinar a devolução dos valores que foram efetivamente descontados, em dobro, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária – INPC desde o primeiro desconto ilegal realizado; b) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; c) Determino a liberação do valor depositado pela autora no Id. 62872843 em favor do banco requerido; d) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil; e) Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos”.

Cinge-se, pois, a presente controvérsia em verificar, na hipótese vertente, a validade do negócio jurídico pactuado entre as partes, alusivo a empréstimo bancário consignado, além de conjecturados danos morais e materiais daí decorrentes.

No tocante à análise da responsabilidade civil, antecipo-me em sublinhar que, por se tratar de relação de consumo decorrente da celebração de contratos bancários, incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência extraída da Sumula n. 297 do STJ.

“Súmula 297STJ - O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A par disso, o caso submete-se às regras do direito consumerista, de acordo com o qual o apelante, como fornecedor de serviço, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração da existência de sua culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova em face do fornecedor é decorrência natural da relação consumerista, considerada a hipossuficiência técnica, informacional e econômico-financeira do consumidor. Para a procedência do pedido de reparação por dano material, a apelada deve provar os danos e o nexo causal com a conduta da instituição financeira, ora apelante, a qual, de seu turno, fica encarregada do ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude, no caso, que possa afastar o nexo de causalidade entre o dano e sua ação.

Nessa ordem de ideias, sobre a dinâmica de distribuição do ônus da prova entre as partes litigantes, nos moldes erigidos pelo Código de Ritos, a parte autora, ora apelada, deve provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, enquanto a parte ré, doravante apelante, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito deduzido na peça vestibular, nos termos do artigo 373 do CPC.

Na espécie, verifico que a apelada impugnou a autenticidade da assinatura do instrumento contratual juntado ao feito pelo apelante (Id. 232535760). Com isto, o referido documento teve a fé cessada, até que fosse comprovada a veracidade pertinente, consoante preconiza o artigo 428, inciso I, do Código Processual Civil,
in verbis
:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”;

Diante da impugnação feita pela apelada, o ônus de provar que a assinatura é realmente autêntica incumbia ao apelante, notadamente por haver sido ele o responsável pela confecção do documento.

Apropositadamente, nesse rasto é a dicção do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Note-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Por essa razão, a Corte cidadã decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.061), que,
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)"
.

Reproduzo ementa do judicioso Aresto supracitado, de lavra do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EMIRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - Resp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 09/12/2021)”.

Logo, ante a perda de eficácia probatória do documento colacionado na contestação, era ônus do apelante proceder à comprovação da autenticidade da assinatura lançada na documentação, ora objurgada, conforme enunciado pelo bloco normativo suprareferido.

Neste descortino, há de ressaltar que, mesmo devidamente intimado, o apelante não apresentou qualquer insurgência e/ou suscitou a necessidade de produção probatória, a fim de conferir legitimidade ao instrumento particular, objeto de controvérsia, ao contrário, pugnou pela desistência da pericia grafotécnica, deixando precluir, via de consequência, o direito de engendrar a prova pericial, essencial à resolução do caso concreto, (Id. 232535817).

Considerando que a questão envolta à autenticidade de assinatura é sabidamente técnica e, bem por isso, perquirida mediante a incursão em área do conhecimento específica, a produção da prova pericial é indispensável, de modo que o julgador não está autorizado a, sem ela, decidir se a assinatura é ou não autêntica. Como corolário, não produzida a prova, a decisão passa a ter como fundamento a aplicação do ônus da prova como regra de julgamento, não a convicção do juízo de que a assinatura é falsa.

Assim, ao defender a regularidade do seu sistema eletrônico bancário e da transação realizada, o apelante atraiu, para si, o ônus da prova e, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, conclui-se pela ilicitude da contratação do empréstimo vergastado.

Para se afastar a responsabilidade da instituição financeira, cabia-lhe comprovar a ausência de vício na celebração do negócio jurídico, bem como no fornecimento de serviços dele decorrentes, é dizer, que a parte recorrente efetivamente contratou o empréstimo bancário nos exatos termos aduzidos na contestação. Todavia, considerando que o Banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação em comento, atraiu, para si, o ônus proveniente de sua omissão nos autos.

Em tempo, sobrelevo que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, subsume-se na categoria doutrinária de fortuito interno, uma vez que integram o próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, são previsíveis, além de, no mais das vezes, evitáveis.

Aliás, o tema está afetado pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja inteligência preceitua:

“Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, não há se falar em reforma da sentença de primeiro grau que declarou inexistente a relação jurídica, que acertadamente determinou a cessação dos descontos impugnados, haja vista o fato dos valores descontados da apelada, referentes ao suposto empréstimo, são indevidos
.

Por uma questão lógica, inexigíveis os débitos erigidos do suposto empréstimo, pois o que não existe, não pode produzir efeitos. Dessa forma, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Nesta senda, o banco réu deverá se abster de efetuar qualquer desconto referente a contratação, bem como devolver os valores descontados indevidamente do contracheque da parte autora.

No que se refere ao modo de restituição, tenho que a irresignação do banco apelante merece provimento. Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira, entendo que a restituição dos valores deve ocorrer na
forma simples
.

Nesse sentido:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ. VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. 3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

(RAC 1003182-41.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023)”
.

No tocante ao dano moral, é assentado na jurisprudência que consiste naquele dano causado injustamente a um indivíduo, capaz de afetar substancialmente a sua subjetividade e o seu íntimo, causando-lhe transtornos e sentimentos que alterem de forma significativa e substancial o seu cotidiano ou fato normal do seu dia a dia.

Cotejando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento, mas, sim, como um notório dano à personalidade da apelada, pois a partir da conduta do banco apelante, que não atuou com as cautelas necessárias, a recorrida teve efetuado em sua conta bancária descontos relacionados a um empréstimo, cuja validade pela instituição financeira não foi devidamente comprovada.

Colho precedente do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DOEMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - Resp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2011,

Segunda Seção, Data de Publicação: DJE 12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306)”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado, além de atenuar o seu sofrimento. Leva-se em consideração, demais disto, quando da fixação, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante destacar que a responsabilização pelos prejuízos não tem unicamente a finalidade reparatória, devendo atender, de igual sorte, ao caráter punitivo e pedagógico que integra essa forma de indenização.

Contudo, ponderando as peculiaridades que encerram o caso, tenho como de boa temperança implementar a redução do valor da indenização. Isto, pois, em casos análogos de contratos bancários fraudulentos, este Sodalício vem considerando como razoável a indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOVERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. - Prima facie, verifico que o réu, nada obstante devidamente citado, deixou de contestar a ação, aplicando-se, assim, os efeitos da revelia na presente espécie, nos termos do art. 344 do CPC; - O Banco Apelado deixou comprovar a existência de relação contratual entre as partes, relacionado ao débito objeto da presente lide, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que prescreve o art. 373, II, do CPC; - No que tange à responsabilidade da instituição bancária, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo suportar os riscos do empreendimento; - A teor do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável; - Nesse talante, entendo o pedido recursal para devolução dos valores questionados de forma dobrada deve ser acolhido, haja vista que a caracterização da má-fé é intrínseca ao próprio caso em debate, consistente em descontos indevidos efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, decorrente de empréstimo fraudulento; - No pertinente ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta do Apelante de cobrar por contrato inexistente fere direitos da personalidade da Apelante; - Atribui-se, assim, para o ofensor o dever de indenizar o dano extrapatrimonial sofrido, o qual configura-se in re ipsa e prescinde de demonstração do sofrimento psicológico, cujo quantum indenizatório deve ser majorado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo observar os parâmetros relativos à razoabilidade e proporcionalidade; - Recurso provido em parte. (TJ-AM - Apelação Cível: 0672576-82.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)”.

Assim, acolhem-se parcialmente as razões recursais do banco réu, para limitar a repetição do indébito na
forma simples
, e
reduzir
afastar

o valor arbitrado a título de danos morais, ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto, com arrimo nos fundamentos expostos, assim como na jurisprudência colacionada,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
PROVEJO EM PARTE
, apenas para liminar a repetição do indébito na forma simples, e reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, mantenho inalterada a assertiva sentencial proferida pelo Juízo
primevo
.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários de sucumbência.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024